Tribunal: TJMT
Processo: 1019614-30.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019614-30.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (IMPETRANTE), OLIVER MESQUITA GRUDKA - CPF: 066.363.691-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANESSA CARLA AGUIAR FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL ELASTÉRIO NA EXECUÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AVENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES –
ORDEM DENEGADA
.

Nos termos da súmula 52 do STJ, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

A gravidade concreta do crime, bem como a periculosidade do paciente, evidenciada pela reiteração delitiva específica, legitimam a manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública, deslegitimando a substituição da segregação por outra medida cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado pela advogada Larissa Ina Gramkow Mesquita em favor de Oliver Mesquita Grudka, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, aqui apontada como coatora porque conduz ação penal que apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo imposto ao paciente a privação cautelar de sua liberdade.

Alega que o paciente se encontra segregado desde 29.08.2019, o que configuraria excesso de prazo, notadamente porque a defesa não contribuiu com a demora apontada. Ajunta que a prisão preventiva é desnecessária, porque ausentes seus requisitos e porque melhor se amoldam ao caso as cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Requer, pois, seja concedida a ordem para determinar liminarmente a revogação do decreto de prisão preventiva.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

Os informes foram devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação do
writ.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise da inicial e dos informes, constata-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar.

Com efeito, não prospera a alegação de excesso de prazo, porquanto a instrução processual se encontra encerrada, o que atrai a incidência da súmula 52 do STJ.

Assim, inexistindo elementos que demonstrem flagrante irrazoabilidade, o trâmite processual mostra-se próprio à complexidade da causa.

A isso se acrescenta que o feito apresenta certa complexidade, diante da necessidade de se promover a inquirição de várias testemunhas, bem como realizar perícias, sem perder de vista que o processo apresenta dois réus, com advogados diferentes, que formularam inúmeros pedidos de liberdade.

Lado outro, a prisão apresenta-se bem lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, porquanto, como bem apontado pelo douto julgador, o apelante responde a outra ação penal, também pela prática do crime de tráfico de drogas, além de furto, receptação e corrupção de menores, tendo sido colocado em liberdade compromissada em 11 de abril de 2019 e preso novamente pelos fatos tratados no presente
habea
s no dia 29 de agosto de 2019, o que revela sua periculosidade, diante da reiteração delitiva na prática de crimes graves. A isso acresce que, em ambos os casos, o paciente apresenta suposto envolvimento com adolescentes, o que reforça a tese de que sua liberação seria perniciosa, deslegitimando a substituição da prisão preventiva por medidas de menor intensidade.

Por conseguinte, em consonância com o parecer da cúpula do Ministério Público,
denego
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020